Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO OU VEDAÇÃO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 (USO DE DROGA) OU ART. 33, § 3o, (USO COMPARTILHADO) TODOS DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA.

1. A fundada suspeita de tráfico de drogas, após um dos autores visualizar a guarnição policial e dispensar ao chão uma sacola, a qual os policiais militares lograram êxito em recuperar e verificar algumas porções de substância semelhante a “cocaína” e “maconha”, justifica a abordagem, razão pela qual deve ser considerada regular e sem excesso por parte dos agentes públicos.

2. As declarações prestadas por testemunha policial, quando em harmonia com as provas dos autos, tem a mesma validade dos depoimentos de outras testemunhas, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não proíbe ou ressalva depoimentos de policiais.

3. A dinâmica da abordagem relatada pelos policiais, a droga apreendida e a confissão de um dos réus, na delegacia, evidenciam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo inviável o pleito de absolvição, assim como a desclassificação para uso pessoal ou compartilhado.

4. O crime de tráfico configura-se delito plurinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, como o núcleo “trazer consigo”, ocorrido na hipótese.

5. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus desprovidos.